Tribunal: TJDFT
Processo: 0743441-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. VALORES ADIMPLIDOS NO ANO DE 2002. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO NO ANO DE 2016. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse declarada a impossibilidade do Distrito Federal promover o desconto de valores a título de ressarcimento da quantia recebida referente ao auxílio-alimentação no ano de 2002. Alega a parte recorrente a decadência e prescrição da cobrança efetuada pelo Distrito Federal. Sustenta a ausência de má-fé na percepção do auxílio-alimentação, sendo os valores adimplidos em face de erro da administração pública.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A demanda trata da pretensão de ressarcimento de valores pela administração pública. Aborda, portanto, prazo prescricional, uma vez que não há que se confundir, a decadência do direito à revisão do ato com a prescrição para cobrança de valores recebidos indevidamente. Neste sentido: “2. Na verdade, o instituto aplicável à espécie é o da prescrição e não da decadência administrativa, pois trata-se da pretensão da administração em reaver o valor pago indevidamente e não de um direito potestativo. Pelas informações contidas nos autos, o pagamento em duplicidade do auxílio-alimentação já cessou, no entanto, a Administração busca a restituição dos valores pagos em duplicidade no período apontado na inicial. Assim, transcorrido o prazo quinquenal, extinguiu-se a pretensão do direito subjetivo da Administração em reaver os valores pagos indevidamente.” (Acórdão 1356895, 07479590820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. A imprescritibilidade das ações de ressarcimento incidem apenas quando decorrente de ilícitos penais praticados por servidor público ou nas hipóteses de improbidade administrativa (tese 897 de repercussão geral), o que são distintos do caso em análise. A situação em apreço envolve a questão fixada na tese 899 de repercussão geral, nos seguintes termos: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”
V. Ausente previsão específica para o caso concreto, deve incidir a regra geral exposta no artigo 1o do Decreto-Lei no 20.910/32, nos seguintes termos: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Em conformidade com o princípio da simetria, adota-se o mesmo prazo que é assegurado pela norma para as pretensões a serem ajuizadas pelos particulares.
VI. Considerando que o recebimento dos valores a título de auxílio alimentação ocorreu no ano de 2002, momento que a parte ré tinha ciência dos valores que estavam sendo pagos em favor da parte autora, e diante da constatação de que o processo administrativo para a devolução dos valores foi iniciado apenas no ano de 2016 (Processo SEI no 0080-008526/2016), resta configurada a prescrição da pretensão para o ressarcimento ao erário.
VII. Precedente: “1. Em sintonia com a tese fixada pelo STF no tema Tema 899, segundo o qual: "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas", prevalece o entendimento da jurisprudência do colendo STJ de que são imprescritíveis apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificados na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92). 2. Os valores pretendidos pela Administração para o ressarcimento ao erário não resultam de apuração de crime ou ato de improbidade administrativa, portanto, prescritíveis. 3. O prazo prescricional aplicável ao caso é de cinco anos, nos termos do Decreto-lei n. 20.910/32. 4. O início do prazo prescricional ocorre com o surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo. O Código Civil, em seu artigo 189, que define que "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição". 5. O servidor recebeu diretamente da mesma fonte pagadora os dois auxílios alimentação, por isso, desde o primeiro pagamento irregular era do conhecimento da Administração a violação do direito. 5. No caso em exame é imputado ao réu/apelado o recebimento indevido do auxílio alimentação em duplicidade entre dos anos de 2002 e 2008, sendo certo que a ação para ressarcimento do erário só foi ajuizada em 2019, ou seja, onze anos depois do último pagamento. Logo, não há outro caminho senão reconhecer a prescrição quinquenal. 6. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1307943, 07060553620198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reforma para declarar a prescrição da pretensão do ressarcimento dos valores pagos a título de auxílio alimentação em favor da parte autora, objeto do processo SEI no 0080-008526/2016 e para determinar que o Distrito Federal se abstenha de efetuar a cobrança e proceder a desconto de valores na remuneração da parte autora referente ao mencionado auxílio-alimentação, devendo restituir eventuais valores descontados sob esta rubrica. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.